Tribunal: TJES
Processo: 0006024-31.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006024-31.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: VIVALDO RODRIGUES NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
–
CARTÃO DE CRÉDITO
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
FATO
DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINACEIRA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
PROPORCIONAL

–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO – VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.

O o
ra apela
do

ajuizou a presente demanda após ter sido surpreendido pela existência de restrição de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, efetivada pelo ora apelante. A
firma
que desconhece qualquer contratação de produto ou serviço junto ao banco requerido, razão pela qual pretende
u
a declaração de inexistência
de relação jurídica com o banco apelante, bem como a sua condenação ao pagamento de danos morais.

2.
Da análise dos documentos constante dos autos é possível
i
dentifica
r
diversas inconsistências
quanto aos dados do apelado (endereço residencial, número do telefone celular); visível diferença
entre as
assinaturas constantes do contrato e da procuração e declaração de hipossuficiência acostadas aos autos. Além disso a Cédula de Identidade utilizada pelo banco apelante é diversa da original, pertencente ao apelado, apresentando divergências quanto aos dados da certidão de nascimento e data de emissão.

3
.

Trata-se do
chamado
fato do serviço
(
art. 14, §3º, do CDC
)

que

impõe
ao fornecedor
o ônus de
comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
.

4
.

Nos termos dos precedentes vinculantes do STJ (
REsp
Repetitivo

nº
1.199.782
e Súmula 479),

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5
.

D
iante das alegações de fraude
na
contratação dos empréstimos,
incumbia a
o
ora apelante
o ônus de comprovar a regularidade da contrataç
ão
questionada nos presentes autos e
requerer, por exemplo, a realização de
prova pericial
com vistas a comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, o que não se verifica ter ocorrido.

6.

No tocante a condenação do Banco
recor
rente
ao pagamento de danos morais,
c
onforme o entendimento da jurisprudência
d
o
C
. STJ,
“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”.
(Aglnt no REsp 1846222/RS, Rei. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

7.
Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. No caso em apreço, o valor de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes.

8
.

A sentença apelada, a despeito da previsão inserta no §2º do art. 85 do CPC/15, arbitrou os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, quando, em verdade o dispositi
vo determina que tal arbitramento seja feito sobre o valor da condenação ou do proveito econômico e, somente na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atribuído à causa. Nesses termos, os honorários sucumbenciais
devem ser arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação.

9.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0006024-31.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: VIVALDO RODRIGUES NETO

Advogado do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A

Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO ARAUJO - ES6963-A

V O T O

Nos termos do Relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
contra a sentença digitalizada às fls. 169/170, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, Bruno Fritoli de Almeida, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos ajuizada por
VIVALDO RODRIGUES NETO
julgou
procedentes as pretensões autorais
para
condenar o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, bem como para
declarar a inexistência de débito em favor do apelado. Assim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/
A alega
em
suas razões recursais digitalizadas às fls. 173/176: a) há contrato legitimamente pactuado entre as partes; b) é autêntica a assinatura aposta no instrumento contratual; c) o valor arbitrado a título de condenação por danos morais é excessivo; d) os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O ora apelado ajuizou a presente demanda após ter sido surpreendido pela existência de restrição de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, efetivada pelo ora apelante. Afirma o apelado que desconhece qualquer contratação de produto ou serviço junto ao banco requerido, razão pela qual pretendeu a declaração de inexistência de relação jurídica com o banco apelante, bem como a sua condenação ao pagamento de danos morais.

Nos documentos acostados à fl. 68 e fls. 70/75 consistentes na Proposta de Solicitação de Cartão de Crédito nº 50.121.722 é possível observar diversas inconsistências, a saber:

(1) nos Dados do Titular (fl. 71), o Endereço Residencial do apelado vem indicado como “Rua Projetada, nº 456, Casa, Bairro Morro da Colina, Barra de São Francisco – ES, CEP: 29800-000”, enquanto
o correto endereço
, indicado tanto na procuração, quanto na petição inicial, é na
Rua
Vereador Antônio Roas Huebra, nº 106, Centro, Barra de São Francisco
;

(2) O número de telefone celular indicado é (27) 99725-5687, enquanto
o correto
,
indicado no instrumento procuratório é
(27) 99739-7337
;

(3) As
assinaturas
constantes do instrumento procuratório e da declaração de hipossuficiência (fls. 21/22) emitidas pelo apelado são
visivelmente diferentes
daquela constante do contrato de fls. 70/75;

(4) A
Cédula
de Identidade
acostado pelo apelado à fl. 23, emitido em 03/10/1997 é diverso daquele acostado à fl. 69, que foi emitido em 03/10/2008, sendo, ainda, diversas as fotografias e os dados da Certidão de Nascimento constantes em um e em outro documento;

Como se pode observar, o caso em apreço se enquadra
no chamado
fato do serviço
(
art. 14, §3º, do CDC
)

que

impõe
ao fornecedor dos serviços,
o ônus de
comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
.

Nesse contexto, o C. STJ,
ao julgar o
REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática dos
r
ecursos
r
epetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

No mesmo sentido a
Súmula 479/STJ
,
in verbis: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em apreço,
diante das alegações de fraude
na
contratação dos empréstimos,
incumbia a
o
ora apelante
o ônus de comprovar a regularidade da contrataç
ão
questionada nos presentes autos e
requerer, por exemplo, a realização de
prova pericial
com vistas a comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, o que não se verifica ter ocorrido.

E, nos termos da Jurisprudência do C. STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
(REsp 1.846649).

Deste modo,
mostra-se imperiosa

a
declara
ção

d
a
inexistência do
s
negócio
s
jurídico
s

realizados entre

as partes
, bem como a ilicitude
dos débitos dele
s
decorrentes,
de modo que não merece reparo a sentença, neste ponto
.

No tocante a condenação do Banco recorrente ao pagamento de danos morais, conforme o entendimento da jurisprudência do C. STJ,
“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”.
(Aglnt no REsp 1846222/RS, Rei. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).
No mesmo sentido, vide
: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.

Com relação ao
quantum

do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

No caso em tela, vislumbra-se que a lesão atingiu a honra do apelado que, além de ter sido vítima de fraude quanto à contratação de empréstimo com seus dados pessoais teve os mesmos inseridos nos cadastros de inadimplente, de forma ilícita.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento das vítimas, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Considerando tais elementos, em particular a culpabilidade do Banco apelante, que deixou de adotar medidas de segurança efetivas para evitar a perpetração de fraudes e, ainda, que deduziu alegações sem nenhum respaldo probatório, afirmando que o serviço teria sido contratado, quando, efetivamente, nenhuma tal circunstância foi provada, se está diante de caso em que é elevada a sua culpa.

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes, bem como as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)
4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo , no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação Cível nº 011180007640, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJ 15.2.2022).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO POSSÍVEL FRAUDE FORTUITO INTERNO INSCRIÇÃO ORIUNDA DE FRAUDE NÃO PODE PREJUDICAR O CONSUMIDOR DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO REDUÇÃO NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEVIDA RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE.

[...] A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes foi indevida, configurando dano moral indenizável, pois é in re ipsa, isto é, prescinde de prova. 4. No caso, embora se reconheça a incidência do dano moral in re ipsa, considera-se razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) [...].
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação nº 024160106811, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 14.2.2019).

Por fim, assiste razão ao Banco apelante quanto ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais.

A sentença apelada, a despeito da previsão inserta no §2º do art. 85 do CPC/15, arbitrou os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, quando, em verdade o dispositi
vo determina que tal arbitramento seja feito sobre o valor da condenação ou do proveito econômico e, somente na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atribuído à causa.

Nesses termos, arbitro os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo
interposto
para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais e arbitrá-los em 10% sobre o valor da condenação.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais e arbitrá-los em 10% sobre o valor da condenação.